Tribunal: TJBA
Processo: 8093089-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093089-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA Advogado(s):JORSULEIDE LIMA CAMPOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO PREENCHIDOS ANTES DA EC Nº 41/2003. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA EC Nº 41/2003 QUANTO À SUJEIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. EXAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. ADIS Nº 3105 E Nº 3128. PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8093089-20.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.